Tribunal: TJPA
Processo: 0808499-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808499-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. COVID-19. REALIZAÇÃO DE EVENTO COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. MEDIDA CONTRÁRIA ÀS NORMAS SANITÁRIAS ESTIPULADAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 800/2021 QUE PROIBIU TAL ATIVIDADE. ACOLHIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA FINS DE COMPELIR O ENTE MUNICIPAL A PROIBIR A EFETUAÇÃO DO

ATO FESTIVO. MEDIDA PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 22 (vinte e dois) do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0801152-24.2021.8.14.0107, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA DE

MESMO NOME, indeferiu a tutela provisória requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 5971362, págs. 1/9), historia o agravante que no dia 13/08/2021 tomou conhecimento de um evento a ser realizado no ente agravado denominado 6ª Vaqueirama, com a ocorrência de diversas atrações, tudo em desacordo com o Decreto Estadual nº 800/2020.

Diz o recorrente que diante dessa circunstância, ajuizou a ação originária com vistas a compelir o recorrido a não realizar o evento, visto que a sua concretização se mostrava propícia ao agravamento da pandemia gerada pela Covid-19, infringindo-se as regras sanitárias estipuladas pelas autoridades competentes.

Esclarece que foi designada audiência de conciliação para 14/0/2018. Na ocasião, a representante do Município afirmou desconhecer o evento, apesar de a propaganda divulgar como apoiador a Secretaria Municipal de Agricultura e Obras.

Restando infrutífera a conciliação, o juízo de piso proferiu decisão indeferindo a tutela provisória de urgência que visava proibir a realização do evento antes mencionado.

Frisa o agravante que o pronunciamento atacado desconsiderou a proibição consistente na não realização de quaisquer eventos com aglomeração de pessoas, conforme anexo V, 11, do Decreto Estadual nº 800/2020.

Postula o recorrente o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo com o fim de que fosse ordenado ao agravado a se abster de emitir autorização para a realização de festas e eventos congêneres que ensejassem aglomeração de pessoas, impedindo-se, com tal medida, a realização do evento 6ª Vaqueirama.

Ao final, postulou o provimento do recurso.

O presente recurso foi distribuído à Desembargadora plantonista, que em decisão constante do id. 5971665, págs. 1/7, concedeu a tutela provisória obrigando o ente agravado a se abster de realizar, autorizar ou concorrer para a realização do evento referido, previsto para ocorrer em 15/08/2021, no citado município; bem assim, eventos congêneres com grande público, em qualquer estabelecimento localizado na cidade de Dom Eliseu/PA.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 6053512, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a julgá-lo.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Ministério Público Estadual, ora agravante, contra decisão proferida em Ação Civil Pública aforada em desfavor do Município de Dom Eliseu/PA, que denegou tutela provisória de urgência com intuito de compelir o agravado em proceder as medidas necessárias concernentes à não realização do evento denominado 6ª Vaqueirama.

A Constituição da República estabelece em seus artigos 196 e 197 a saúde como direito de todos e dever do Estado. Prevê, ainda, em seu artigo 23, a competência comum administrativa entre as três esferas de governo para tratar do tema.

Os artigos 196º e 197º referidos dispõem o seguinte
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Da mesma forma, no campo legislativo, no artigo 24, XII, da CR/88, há previsão de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, permitindo ainda aos Municípios, nos termos do art. 30, II, a chamada competência suplementar à legislação federal e estadual Observe-se:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Nesse contexto, com a crise sanitária global causada pela pandemia da Covid-19, sobreveio a Lei nº 13.979/2020 dispondo sobre medidas para o enfrentamento da emergência, prevendo em seu artigo 3º, § 9º, a adoção de Decretos determinando o funcionamento de atividades essenciais, “verbis”:

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas:

(...)

§ 9º

A adoção das medidas previstas neste artigo deverá resguardar o abastecimento de produtos e o exercício e o funcionamento de serviços públicos e de atividades essenciais, assim definidos em decreto da respectiva autoridade federativa.

Diante da circunstância sob exame, no âmbito deste Estado foi editado o Decreto Estadual nº 800, de 31/05/2021, dispondo sobre a retomada econômica e social segura, no âmbito do Estado do Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais. Referida normativa previu em seu Anexo V, item 11, o fechamento total de eventos e organizações.

Todavia, a atuação do ente agravado foi de encontro a determinação estadual para a contenção da medida sanitária, dado que no exercício do poder de polícia não proibiu a realização do evento denominado 6ª Vaqueirama, agendado para 15/08/2021, ou seja, contrariando, desse modo, a norma citada.

Nesse cenário, revela-se escorreita a decisão da magistrada que apreciou o pedido de tutela provisória em regime de plantão judiciário, determinando que o agravado se abstivesse de realizar, autorizar ou concorrer para a realização do evento denominado “6ª Vaqueirama”, previsto para ocorrer em 15/08/2021, bem como proibindo que houvesse eventos que demandassem aglomeração de pessoas na vigência do Decreto Estadual nº 800, de 31/05/2021, pelo que deve o recurso ser provido, confirmando-se mencionada decisão.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão guerreada, confirmando os termos da liminar concedida em sede plantão judiciário.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/06/2022